Tribunal: STF
Processo: HC 203212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Farinacci Paiva de Freitas, em favor de Sidney Aureliano da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do ARE 1.282.460/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal e 30 dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
    No presente writ, alega-se, em suma, que o Ministro Celso de Mello, ao julgar o ARE 1.282.460/SP, não teria intimado a defesa, de modo a prejudicar o direito ao contraditório e ampla defesa. 
    Postula liminarmente e no mérito a desconstituição do trânsito em julgado, bem como a devolução dos prazos processuais e a suspensão da execução da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    Ressalvo, contudo, posição sobre o cabimento da ação, visto que os limites de aplicabilidade da Súmula 606 deste STF precisam ser discutidos com profundidade pelo Plenário em sessão presencial. 
    Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou; do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. 
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos. 
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus , por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva. 
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus , por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017. 
    No entanto, no presente caso, não verifico ilegalidade manifesta apta a ser reparada.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente